Tribunal: STM
Processo: 7000306-22.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000306-22.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI
ADVOGADO: WANDER MOREIRA (OAB: RJ105368)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/08/2021 a 05/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar suscitada pela Defesa, de gratuidade da justiça, por
ausência de interesse recursal. No mérito, por unanimidade, conheceu do apelo
defensivo e, por maioria, negou provimento, para manter irretocável a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Revisor Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA .A Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) conhecia e dava parcial
provimento ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação do 3º Sgt DIOGO
JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI, como incurso nos arts. 214 e 215, c/c o art. 218,
incisos II e IV, todos do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código Penal
comum, readequar o apenamento para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez)
dias de detenção, a ser cumprido em regime prisional inicialmente aberto, com o
direito de recorrer em liberdade e sem o benefício do sursis por expressa
vedação legal, sendo-lhe aplicada, ainda, a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
Relator para Acórdão Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (Revisor).
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.
O Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS não participou do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 17:35:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211021c3f2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000306-22.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR E
RELATOR P/
ACÓRDÃO: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DR. WANDER MOREIRA

EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMNAR DE GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PREVISTA NO ART.
712 DO CPPM. DECISÃO UNÂNIME. PLURALIDADE DE IMPUTAÇÕES CALUNIOSAS
E DIFAMATÓRIAS CONTRA SUPERIORES E DEMAIS MILITARES. MENSAGENS
ELETRÔNICAS. OFENSAS DESMENTIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO
DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO. OFENSA
CONTRA SUPERIOR. MEIO FACILITADOR DA SUA DIVULGAÇÃO (ART. 214,
INCISOS II E IV, CPM). CRIMES CONTINUADOS. EXASPERAÇÃO EM GRAU
ELEVADO. MULTIPLICIDADE DE OFENSAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Não se conhece de pedido preliminar, apresentado pela Defesa, de gratuidade
de justiça, em face do contido no art. 712 do CPPM, o qual, explicitamente,
prevê a isenção de custas e emolumentos no âmbito desta Justiça
Especializada. Decisão unânime.
Delitos sobejamente demonstrados nos autos, sem maiores indagações quanto
à autoria e à materialidade.
Incorre no crime de calúnia, tipificado no art. 214 do CPM, o graduado que
imputa falsamente a seu superior, Diretor de Obras de Cooperação (DOC) no
âmbito do 2º Batalhão Ferroviário, desvios indevidos de insumos (areia e brita),
além de fraudes em licitação, por meio de mensagens eletrônicas (e-mail)
encaminhadas para diversos destinatários.
Igualmente, comete a mesma infração o graduado que imputa falsamente a
seus companheiros o uso de substância entorpecente no interior do quartel,
bem como a venda de drogas no respectivo município.
Por fim, considera-se difamatória a imputação de relações homoafetivas
mantidas, extramuros, entre superior e colega de caserna, sabidamente
inexistentes.
Penas fixadas no mínimo legal, com a incidência das majorantes previstas nos
incisos II e IV do art. 218 do CPM. A fração de aumento da causa exasperadora
atende ao princípio da proporcionalidade em face da pluralidade de acintes
perpetrados pelo acusado contra seus superiores e pares na OM onde servia.
Por essa razão, justifica-se a manutenção na proporção de 2/3 (dois terços), em
conformidade com precedentes do Superior Tribunal Militar.
Desprovido o apelo defensivo. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatos e discutidos este autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 17:35:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211021c3f2
sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por
unanimidade, em não conhecer da preliminar suscitada pela Defesa, de gratuidade da
justiça, por ausência de interesse recursal. No mérito, por unanimidade, em conhecer do
apelo defensivo e, por maioria, em negar provimento, para manter irretocável a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 5 de agosto de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Revisor e Relator para Acórdão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 17:35:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211021c3f2
RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR E
RELATOR P/
ACÓRDÃO: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DR. WANDER MOREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo 3º Sgt DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI em face da
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 9 de fevereiro de 2021, que o condenou como incurso nos
artigos 214 e 215, c/c o art. 218, incisos II e IV, todos do Código Penal Militar, na forma do
artigo 71 do Código Penal comum, à pena final de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro)
dias de detenção, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de
apelar em liberdade e sem o benefício do sursis por expressa vedação legal, sendo-lhe
aplicada, ainda, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas.

Narra a Denúncia, in verbis (evento 1, da APM):

"1.Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado no âmbito do Departamento de
Engenharia e Construção (DEC) do Exército Brasileiro, mediante requisição da
Procuradoria de Justiça Militar em Brasília/DF a partir dos autos da Notícia de Fato nº
0000062-59.2016.1000, e encaminhado e autuado nesse Juízo, em razão de declínio de
competência, o qual destinou-se a investigar o conteúdo e a autoria das mensagens
eletrônicas apócrifas enviadas pela conta de e-mail p.passos.brabo@gmail.com, por meio
das quais foram proferidas termos e palavras caluniosas, difamatórias e injuriosas ao
Diretor de Obras de Cooperação (DOC) e a militares do 2º Batalhão Ferroviário, sediado
no Município de Araguari/MG (Evento 1, Item 6, fls. 125/126, fls. 131/134 e fls. 136/137).
2. Ao final da investigação, com base nas provas colhidas durante o IPM e nas diligências
complementares, verificou-se que a referida conta de e-mail foi criada no município de
Caravelas/BA, em 12 de janeiro de 2016, e utilizada pelo então 3º Sgt DIOGO JOSÉ DE
ANDRADE ACIOLI, sendo certo que as mensagens foram enviadas por IP's (Internet
Protocols) vinculados à conta telefônica (e provedor de Internet) da empresa de telefonia
Claro S.A. relativa a endereço situado na cidade de Araguari/MG, de titularidade do ora
denunciado, assim como outro IP, cujo provedor de Internet fornecido pela empresa Max
Telecomunicações corresponde a contrato celebrado com o então 11º Batalhão de
Engenharia de Construção - atualmente 2º Batalhão Ferroviário -, época em que o referido
graduado servia naquela Organização Militar, conforme apurado nos autos de
Procedimento de Quebra de Sigilo - PQS (Autos Apensos nº 119-52.2016.7.11.0211, fls.
53, 121/133, fls. 166, 177 e 179).
3. Neste contexto, destaca-se que tal medida cautelar alcançou 6 (seis) mensagens
enviadas pela conta de e-mail p.passos.brabo@gmail.com no ano de 2016, com as
seguintes datas: 12, 17 e 26 de abril; 18 de maio; 25 de agosto e 21 de setembro. No
período, o graduado, ora denunciado, servia no 2° Batalhão Ferroviário (fls. 101/103, 163
e 166 do PQS, Autos Apensos).
4. Contudo, no curso do Inquérito Policial Militar, após sua distribuição a esse D. Juízo da
4ª Auditoria de Justiça Militar, foi anexada a Notícia de Fato nº 0000043-78.2016.14.01,
que tramitava nesta Procuradoria de Justiça Militar e, em razão disso, foram realizadas
diligências posteriores à conclusão do Procedimento de Quebra de Sigilo, apurando-se
que, além das 6 (seis) mensagens acima mencionadas, outras 9 (nove) foram
encaminhadas a partir do mesmo endereço de correio eletrônico (Evento 1, Itens 13 a 28).
5. Essas 9 (nove) mensagens foram remetidas no mesmo ano de 2016 nas seguintes datas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 17:35:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211021c3f2
de 12 e 28 de janeiro, 2 e 22 de fevereiro, 9 de maio, 15 e 16 de junho, 14 de setembro e 7
de novembro.
6. Apesar do alcance limitado do PQS, é irrefutável que o ora denunciado é autor de todas
as 15 (quinze) mensagens, haja vista que as missivas eletrônicas partiram da mesma conta
de e-mail, qual seja, p.passos.brabo@gmail.com, e seus conteúdos são, cristalinamente,
repetição e continuação daquelas cujo sigilo de dados foi quebrado.
7. Sendo assim, considerando-se as informações contidas no PQS e aquelas resultantes
das diligências promovidas no curso do IPM após a conclusão da medida cautelar,
comprovou-se que foram enviadas mensagens pela conta de e-mail
p.passos.brabo@gmail.com de janeiro a novembro de 2016. (...)
33. O certo é que o denunciado proferiu ofensas ao Diretor de Obras de Cooperação
(DOC) e a militares do 2º Batalhão Ferroviário, sediado no Município de Araguari/MG,
conforme destacado no primeiro tópico desta exordial, e que várias foram as tentativas da
Administração Militar de identificar o autor das missivas eletrônicas (Evento 1, Item 13 a
26).
34. Traçado esse sucinto panorama, pode-se afirmar que, através das mensagens
eletrônicas, o denunciado proferiu calúnias, difamações e injúrias contra diversos
ofendidos, entre superiores e inferiores a ele.
35. Sua leitura, em ordem cronológica, revela que o denunciado iniciou seu ataque
ofensivo relatando suposto uso de drogas por militares da ativa, que também
promoveriam a venda de substâncias entorpecentes no Município de Caravelas/BA, e
manteriam relacionamento homoafetivo fora do quartel.
36. Ademais, denota-se que o denunciado, a cada mensagem eletrônica, repetia narrativas
anteriores e acrescentava outros fatos e personagens ao seu rosário de ofensas, com
palavras cada vez mais vulgares e desrespeitosas.
37. Além de ofensas pessoais, o denunciado teceu comentários e afirmativas sobre furto e
extravio de insumos do Exército Brasileiro por militares do Destacamento, que
repassariam a terceiros, mediante pagamento, parte do material que seria usado nas
obras da BR-418, tais como terra, areia e brita, entre outros supostos crimes, como os de
fraude à licitação.
38. Contudo, nenhum dos fatos supostamente ilícitos descritos nas mensagens se
confirmou, seja por meio das apurações da Administração Militar, seja através da
investigação levada a efeito no presente IPM. (...)
40. Assim, imputa-se ao denunciado os crimes de calúnia e difamação, descritos,
respectivamente, nos artigos 214 e 215 do CPM (...).

DA CONCLUSÃO

66. Pelo exposto, restou apurado que o denunciado, agindo de forma livre e consciente,
incorreu em tais condutas delitivas, perpetrando crimes contra a honra de militares,
inclusive de seus superiores hierárquicos, pelo que apoiado nos citados elementos
probatórios, o Ministério Público Militar DENUNCIA o 3° Sargento do Exército Brasileiro
DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI como incurso nos artigos 214 e 215, c/c art. 218, II e
IV do Código Penal Militar, na forma do artigo 71 do Código Penal, haja vista que, pelas
condições de tempo, lugar, e maneira de execução, e mediante mais de uma ação,
praticou crimes de calúnia e difamação, em continuidade delitiva, ao imputar delitos e
fatos ofensivos à reputação que sabia serem falsos a militares do Exército Brasileiro.
67. Considerando-se o total de vezes em que mencionou-se cada militar e os respectivos
conteúdos ofensivos nas mensagens eletrônicas enviadas pelo denunciado, a ele se imputa
o crime de calúnia, por 343 (trezentas e quarenta e três) vezes, em continuidade delitiva,
de 28 de janeiro a 7 de novembro de 2016, e o crime de difamação, por 22 (vinte e duas)
vezes, também de forma continuada, no mesmo período, conforme abaixo demonstrado.
68. Ademais, demonstrou-se que o denunciado praticou crime de calúnia e difamação
contra superiores e contra todos os ofendidos por meio que facilitasse a divulgação dos
fatos que sabia serem falsos, eis que através de mensagens eletrônicas a diversas contas
de e-mail funcional do Exército Brasileiro e a civis, tais como veículos de imprensa, de
maneira que é necessário aplicar o disposto no art. 218, II e IV do CPM (...).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 17:35:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211021c3f2
Integram o presente feito os seguintes documentos:

● Portaria nº 1-A6/DEC, de 27/6/2016, do Chefe do Departamento de Engenharia e
Construção, que instaurou o Inquérito Policial Militar (evento 1, documento 3, fl. 9, do PQS);
● Denúncias apócrifas encaminhadas pelo correio eletrônico p.passos.brabo@gmail.com,
com endereçamento a várias contas funcionais do Exército Brasileiro, a civis e a veículos de
imprensa, datadas de 28/1/2016, 2/2/2016, 22/2/2016, 12/4/2016, 17/4/2016, 26/4/2016,
9/5/2016, 18/5/2016, 15/6/2016, 16/6/2016, 25/8/2016, 14/9/2016, 21/9/2016 e 7/11/2016
(evento 1, documento 3, fls. 10/12, e 6, fls. 10/13 do PQS; evento 1, documento 4, fls. 71/74;
5, fls. 1/3; 17, fl. 70; 18, fls. 17/34; 27, fls. 4/6, 14/16, do IPM);
● Decisão que determinou a quebra de sigilo telemático dos dados cadastrais do e-mail:
p.passos.brabo@gmail.com (evento 1, documento 3, do IPM);
● Documentos encaminhados pelo Custodiante de Dados de Google Brasil Internet Ltda.,
datados de 12/9/2016 e 9/11/2016, sob os Protocolos nº 039989/16 e 048273/16 (evento 1,
documento 4, fls.1/5, do IPM e evento 1, documento 6, fls. 39/52, do PQS);
● Ofício nº 61/2017, de 6/2/2017, da Claro S.A, com informações que indicam o 3º Sgt
DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI como o usuário dos IPs nº 187.24.182.12; 177.59.82.35;
187.24.215.179; 187.24.237.186; 177.59.77.12; 177.59.118.26 (evento 1, documento 7, fl.
28, do PQS);
● Documento protocolado sob o nº 6279/17, de 15/2/2017, do Departamento Jurídico da MAX
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (evento 1, documento 7, fl. 30, do PQS);
● Relatório e Solução do IPM (evento 1, documento 6, fls. 2/3, do IPM);
● Ficha de Cadastro do apelante (eventos 1, documento 4, fls. 66/67, e 105, documento 2,
do IPM);
● Notícia de Fato nº 0000043-78.2016.1401, da Procuradoria da Justiça Militar/Juiz de Fora -
MG (evento 1, documento 13, do IPM);
● Relatório de Investigação Sumária do 2º Batalhão Ferroviário (evento 1, documento 17, fls.
64/68, do IPM);
● Relatório de diligências do Departamento de Engenharia e Construção (eventos 134,
documento 2, e 173, documento 2, do IPM);
● Diex nº 1288-S2/11ªICFEx, de 21/11/2019, da 11ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças
do Exército (evento 153, documento 4, do IPM);
● Decisão que rejeitou parcialmente a denúncia pertinente aos delitos de difamação
perpetrados no período de 28/1/2016 a 16/6/2016, dada a prescrição da pretensão punitiva
estatal (evento 243, do IPM);
● Folha de alterações militares (evento 180, documento 2, da APM); e
● Certidões de antecedentes criminais (evento 3, da APM; e evento 4, do Apelo).

A Denúncia foi recebida em 5 de agosto de 2020 (evento 243, do IPM), e o acusado
devidamente citado em 14 de agosto de 2020 (evento 5, da APM).

Em defesa preliminar, o causídico constituído manifestou-se pela insuficiência de provas
aptas a comprovar a autoria delitiva (evento 6, da APM).

Foram ouvidos os ofendidos: Gen R1 Jamil Megid Júnior, Gen R1 Márcio Velloso Guimarães,
Cel Guilherme Langario Bernardes, Cel Marcelo Prodanov, TC Osmarildo de Souza, Maj Valeri
Rodrigues Torres Júnior, Cap Filipe da Fonseca Braga, Cap José Sebastião de Camargo, Cap
Kael Malveira e Silva, Cap R1 Rinaldo da Silveira Ribeiro, Ten R2 Adriana Caetano de Oliveira,
Ten R2 Coniff Navarro Neves, TC Jorge Luiz Cordeiro Ferreira, Ten Elpenildo Ferreira Mota,
Ten R2 Lucas Amorim Kozievitch, Ten R2 Pedro Peixoto de Sousa Lopes, Sgt R2 Arnaldo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 17:35:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211021c3f2
Fernandes, Sgt Claudemir Aparecido da Silva, Sgt Cleiton Bahião da Silva, Sgt Eduardo da
Silva Rocha, 1º Sgt Fábio Alves Xavier, 1º Sgt Flávio Moreira de Castro, ex-Sgt Gustavo
Santos de Souza, 1º Sgt Márcio Ribeiro Souza da Luz, 1º Sgt Marco Aurélio da Silva Borges,
1º Sgt William Marcelo Pinto, Lucas Nunes de Andrade, 1º Sgt Alexsandro Martins Fonseca,
João Batista da Silva, Ivair Luciano da Silva Júnior; e as testemunhas ministeriais, Sd Denilson
Jesus Passos, Cel Antônio Carlos Limeira Dutra e Maj Adilson Batista de Oliveira (eventos
129/131, 134/141, 143/144, 148/149, 170/171, da APM).

Em Sessão, o Parquet das Armas manifestou-se satisfeito com a prova testemunhal e a
Defesa declarou não ter testemunhas a indicar. Ato contínuo, o acusado foi qualificado e
interrogado (evento 170/171, da APM).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar requereu que fosse oficiado o
Comandante do 2º Batalhão Ferroviário, a fim de trazer aos autos informações a respeito das
funções exercidas pelo 3º Sgt DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI na Organização Militar e os
seus respectivos afastamentos no ano de 2016 (evento 175, da APM). Por sua vez, a Defesa
nada requereu (evento 179, da APM).

Foi acostado aos autos o Ofício nº 140-Asse Jur/2º B Fv, de 1º de dezembro de 2020, do
Comando do 2º Batalhão Ferroviário, com as informações requeridas (evento 180, da APM).

Em alegações escritas (evento 185, da APM), o MPM aduziu que:

"(...) a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelo teor dos depoimentos
dos ofendidos, das testemunhas e da documentação existente nos autos, dando conta de
que efetivamente o ACUSADO, agindo livre e conscientemente, imputou delitos e fatos
ofensivos à reputação que sabia serem falsos a militares do Exército Brasileiro, por meio
de envio de mensagens eletrônicas apócrifas, pela conta de e-mail
p.passos.brabo@gmail.com, no período de 28 de janeiro a 7 de novembro de 2016, cujas
imputações falsas e ofensas foram dirigidas ao Diretor de Obras de Cooperação (DOC) e a
militares do 2º Batalhão Ferroviário, sediado em Araguari/MG, vindo a ofender a honra e
a reputação dos ofendidos".

A seu turno, o advogado constituído, sucintamente, pleiteou a absolvição do réu (evento 187,
da APM). Estando o feito em ordem, foi levado a julgamento.

Na fase de alegações orais, o MPM requereu fosse julgada parcialmente procedente a
exordial acusatória, com a condenação do acusado como incurso nas sanções dos arts. 214 e
215, c/c o art. 218, incisos II e IV, todos do CPM, excetuando-se os crimes de difamação
prescritos. A Defesa ratificou os termos de suas alegações escritas (eventos 209 e 210, da
APM).

Após debates, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª CJM
julgou procedente a Denúncia, para condenar o 3º Sgt DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI
como incurso nos artigos 214 e 215, c/c o art. 218, incisos II e IV, todos do Código Penal
Militar, na forma do artigo 71 do Código Penal comum, da seguinte forma:

"I - Delitos de calúnia. Na verificação da pena-base, nos termos do artigo 69 do CPM, não
se vislumbram circunstâncias que militem em desfavor do acusado. Logo, são fixadas em
seu mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase da dosimetria não incidem agravantes ou atenuantes. Logo, serão
mantidas em 06 (seis) meses de detenção.
Na última etapa do critério trifásico há uma causa especial de aumento de pena, a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 17:35:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211021c3f2
prevista no artigo 218, incisos II e IV, do CPM. (...) Logo, em todos os delitos praticados
(incluindo ou não o inciso II do artigo 218 do CPM), cabe a majorante em 1/3 (um terço),
resultando para cada um dos delitos de calúnia a pena de 08 (oito) meses de detenção.
II - Delitos de difamação
Na verificação da pena-base, nos termos do artigo 69 do CPM, não se vislumbram
circunstâncias que militem em desfavor do acusado. Logo, são fixadas em seu mínimo
legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.
Na segunda fase da dosimetria não incidem agravantes ou atenuantes. Logo, serão
mantidas em 03 (três) meses de detenção.
Na última etapa do critério trifásico, há uma causa especial de aumento de pena, a
prevista no artigo 218, incisos II e IV, do CPM. Como já esclarecido, em algumas das
condutas a vítima não era superior (deixando de incidir o inciso II). Todavia, para a
dosimetria, isso é irrelevante, conforma outrora demonstrado (item anterior). Logo, em
todos os delitos praticados (incluindo ou não o inciso II do artigo 218 do CPM), cabe a
majorante em 1/3 (um terço), resultando para cada um dos delitos de difamação a pena de
04 (quatro) meses de detenção. (...)
3.1 Aplicação do instituto do crime continuado aos delitos de calúnia
(...) observo 02 (dois) blocos de crimes continuados, contendo as mensagens: 1)
28/01/2016, 02/02/2016 e 22/02/2016, 12/04/2016, 18/05/2016, 15/06/2016 e 16/06/2016
(com 138 delitos de calúnia) e 2) 25/08/2016, 14/09/2016, 21/09/2016 e 07/11/2016
(contendo 169 com de calúnia). Para cada bloco, cabe a maior das frações de aumento
(2/3), restando a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção para cada
dos 02 (dois) delitos continuados de calúnia.
3.2 Aplicação do instituto do crime continuado aos delitos de difamação
Das 15 (quinze) mensagens eletrônicas, em 03 (três) houve declarações difamatórias: 03
(três) na mensagem de 25/08/2016, 04 (quatro) na mensagem de 14/09/2016, e 03 (três)
na mensagem de 07/11/2016. Novamente, adotarei o intervalo máximo de 60 (sessenta)
dias entre cada crime para fins de continuidade delitiva.
Assim, observo 02 (dois) blocos de crimes continuados, contendo as mensagens: 1)
25/08/2016 e 14/09/2016 (com 07 delitos de difamação) e 2) 07/11/2016 (contendo 03
delitos de difamação). Atendendo à jurisprudência do STM, para o primeiro bloco, cabe a
maior das frações de aumento (2/3), restando a pena de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de detenção. Para o segundo crime continuado de difamação, a fração é a de 1/5,
resultando a pena de 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção."

Restou fixada a pena final de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de
detenção, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar
em liberdade e sem o benefício do sursis por expressa vedação legal, sendo-lhe aplicada,
ainda, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas.

A Sentença foi publicada em 9 de fevereiro de 2021 (evento 212, da APM), sendo o advogado
constituído intimado em 10 de fevereiro de 2021 e o MPM em 5 de março de 2021 (eventos
214 e 219, da APM).

Em 10 de fevereiro de 2021, a Defesa interpôs tempestiva Apelação e, em suas razões,
preliminarmente, requereu a concessão da gratuidade de justiça; no mérito, após tecer
ponderações a respeito do princípio da presunção da inocência e do in dubio pro reo, pugnou
pela ausência de elementos aptos a vincular o réu às autorias delitivas. Alternativamente,
destacou a necessidade de aplicação do limite temporal de 30 (trinta) dias para a
configuração da continuidade delitiva, e não 60 (sessenta) dias como aplicado pelo Conselho
de Justiça, a fim de ser estabelecido apenamento sancionatório inferior a 2 (dois) anos,
afastando-se a pena acessória de exclusão das Forças Armadas (evento 214, da APM).

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar requereu a mantença do Decisum condenatório
(evento 230, da APM).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 17:35:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211021c3f2

Foi certificado o trânsito em julgado para o Parquet em 15 de março de 2021 (evento 221, da
APM).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira (evento 6, do Apelo), manifestou-se
pela improcedência do Apelo defensivo.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada na reforma da
decisão. Por essa razão, merece ser conhecido.

PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Pugna a Defesa, preliminarmente, pelos benefícios da gratuidade em favor do Apelante. Esse
pleito liminar não merece ser conhecido em face do contido no art. 712 do CPPM, o qual,
explicitamente, dispõe que os "processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas,
emolumentos, selos ou portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo."

Assim, não conheço do pleito liminar defensivo em face da expressa previsão do art. 712 do
CPPM.

MÉRITO

O processo dispensa maiores indagações quanto à autoria e à materialidade, pois a instrução
criminal não deixou margem para dúvida quanto à incidência desses elementos processuais.

A Sentença expôs de forma simplificada as reiteradas práticas delitivas atribuídas ao
Apelante contra seus superiores e demais companheiros de caserna, nos termos da tabela
adiante elencada:

Ofendidos
Fatos narrados em e-mails (de forma repetida
ou não)
GEN JAMIL MEGID JR
- Recebeu propina por todas as obras de Caravelas e
para "limpar o histórico" do 2º Batalhão Ferroviário;
- Recebeu propina para "facilitar o esquema".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 17:35:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211021c3f2
GEN MÁRCIO VELLOSO GUIMARÃES
- Estava envolvido com outros militares em fraudes
em licitação, com direcionamento dos certames para
que a empresa FUTURA TRANSPORTES fosse
vencedora;
- Usava maquinário do Exército para prestação de
serviços a terceiros mediante pagamento;
- Estava envolvido em lavagem de dinheiro através
das empresas MORADA NOVA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO e PANIFICADORA REI DO TRIGO;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a
empresa SCOPEL;
- Recebia propina para "facilitar o esquema"; -
Manteria relacionamento homossexual com o Sd
LUCAS NUNES ANDRADE e com o Capitão Filipe da
Fonseca Braga.
Cel GUILHERME LANGARO BERNARDES
- Em conjunto com outros militares, alterava
documentos em esquema com o Sr. Prefeito do
Município de Araguari-MG para lavagem de dinheiro,
com a participação da civil MARA MARCHI PACHEO,
mesária da cidade.
Cel MARCELO PRODANOV
- Em conjunto com outros militares, alterava
documentos em esquema com o Sr. Prefeito do
Município de Araguari-MG para lavagem de dinheiro,
com a participação da civil MARA MARCHI PACHEO,
mesária da cidade.
Cel OSMARILDO DE SOUZA
Em conjunto com outros militares, alterava
documentos em esquema com o Sr. Prefeito do
Município de Araguari-MG para lavagem de dinheiro,
com a participação da civil MARA MARCHI PACHEO,
mesária da cidade.
TC JORGE LUIZ CORDEIRO FERREIRA
- Alterava documentos em esquema com o Sr.
Prefeito do Município de Araguari-MG para lavagem
de dinheiro, com a participação da civil MARA
MARCHI PACHEO, mesária da cidade.
MAJ VALERI RODRIGUES TORRES
JÚNIOR
- Alterava documentos em esquema com o Sr.
Prefeito do Município de Araguari-MG para lavagem
de dinheiro, com a participação da civil MARA
MARCHI PACHEO, mesária da cidade;
-Alterava documentos das obras em Caravelas/BA.
MAJ ADILSON BATISTA DE OLIVEIRA
- Manteria um relacionamento extraconjugal com
uma cidadã local.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 17:35:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211021c3f2
CAP FILIPE DA FONSECA BRAGA
- Não reportou aos superiores o uso de drogas pelo
Sd LUCAS NUNES DE ANDRADE;
- Não permitiu a prisão do Sd LUCAS NUNES
ANDRADE pelo transporte de substância
entorpecente fora do quartel;
- Desviava insumos do Exército (pneu de caminhão e
peças de motor), vendidos a terceiros por valor
abaixo do mercado;
- Traficava drogas e partilhava o lucro com outros
militares;
- Estava envolvido em fraudes em licitação, com
direcionamento dos certames para que as empresas
LOCA SERVICE, DECK DA BARRA e FUTURA
TRANSPORTES se sagrassem vencedoras;
- Usava maquinário do Exército para prestação de
serviços a terceiros mediante pagamento;
- Estava envolvido em lavagem de dinheiro através
das empresas MORADA NOVA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO e PANIFICADORA REI DO TRIGO;
- Alterava documentos em esquema com o Sr.
Prefeito do Município de Araguari-MG para lavagem
de dinheiro, com a participação da civil MARA
MARCHI PACHEO, mesária da cidade;
- Manteria relacionamento homossexual com o Gen
MÁRCIO VELLOSO GUIMARÃES e o Sd LUCAS NUNES
ANDRADE.
CAP JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMARGO
Responsável por comprar peças da empresa AQUINO
AUTO PEÇAS e AVENIDA LUBRIFICANTES por valor
acima do preço.
CAP KAEL MALVEIRA E SILVA
- Usava maquinário do Exército para prestação de
serviços a terceiros mediante pagamento;
- Participou de lavagem de dinheiro através das
empresas MORADA NOVA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO e PANIFICADORA REI DO TRIGO;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a
empresa SCOPEL;
- Esteve envolvido em fraudes em licitação, com
direcionamento dos certames para que as empresas
LOCA SERVICE, DECK DA BARRA, FUTURA
TRANSPORTES se sagrassem vencedoras.
CAP RINALDO DA SILVA RIBEIRO
- Envolvido em fraudes em licitação, com
direcionamento dos certames para que as empresas
LOCA SERVICE, DECK DA BARRA e FUTURA
TRANSPORTES fossem vencedoras;
- Usava maquinário do Exército para prestação de
serviços a terceiros mediante pagamento;
- Atuou em lavagem de dinheiro através das
empresas MORADA NOVA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO e PANIFICADORA REI DO TRIGO;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a
empresa SCOPEL.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 17:35:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211021c3f2
TEN ADRIANA CAETANO DE OLIVEIRA
- Esteve envolvida em fraudes em licitação, com
direcionamento dos certames para que as empresas
LOCA SERVICE, DECK DA BARRA e FUTURA
TRANSPORTES fossem vencedoras;
- Usava maquinário do Exército para prestação de
serviços a terceiros mediante pagamento;
- Atuou em lavagem de dinheiro através das
empresas MORADA NOVA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO e PANIFICADORA REI DO TRIGO;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a
empresa SCOPEL.
TEN CONIFF NAVARRO NEVES
- A casa onde morava era local de consumo e venda
de drogas;
- Desviava insumos do Exército (brita e terra) em
favor de terceiros em troca de propina;
- Desviava insumos do Exército (diesel, gasolina e
material asfáltico) para o civil Jean, da empresa
SCOPEL;
- Extraviou combustível em favor de terceiro (Posto
Baleia, no Município de Caravelas/BA) mediante
pagamento;
- Falsificava notas fiscais com o dono da empresa
SUPERMAIS.
TEN ELPENIDO FERREIRA MOTA
- Alterava documentos em esquema com o Sr.
Prefeito do Município de Araguari-MG para lavagem
de dinheiro, com a participação da civil MARA
MARCHI PACHEO, mesária da cidade.
TEN LUCAS AMORIM KOZIEVITCH
- Fazia "rachas" com veículo e equipamento do
Exército Brasileiro.
TEN PEDRO PEIXOTO DE SOUSA LOPES
- Envolvido em fraudes em licitação, com
direcionamento dos certames para que as empresas
LOCA SERVICE, DECK DA BARRA e FUTURA
TRANSPORTES se sagrassem vencedoras;
- Atuou em lavagem de dinheiro através das
empresas MORADA NOVA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO e PANIFICADORA REI DO TRIGO;
- Usava maquinário do Exército para prestação de
serviços a terceiros mediante pagamento;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a
empresa SCOPEL.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 17:35:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211021c3f2
SGT ARNALDO FERNANDES
- Esteve envolvido em fraudes em licitação, com
direcionamento dos certames para que as empresas
LOCA SERVICE, DECK DA BARRA e FUTURA
TRANSPORTES se sagrassem vencedoras;
- Usava maquinário do Exército para prestação de
serviços a terceiros mediante pagamento;
- Atuou em lavagem de dinheiro através das
empresas MORADA NOVA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO e PANIFICADORA REI DO TRIGO;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a
empresa SCOPEL;
- Extraviava combustível do Exército Brasileiro;
- Alterava documentos em esquema com o Sr.
Prefeito do Município de Araguari-MG para lavagem
de dinheiro, com a participação da civil MARA
MARCHI PACHEO, mesária da cidade.
SGT CLAUDEMIR APARECIDO DA SILVA Traficava drogas e partilhava o lucro com o Sd Lucas
Nunes de Andrade.
SGT CLEITON BAHIÃO DA SILVA
- Esteve envolvido em fraudes em licitação, com
direcionamento dos certames para que as empresas
LOCA SERVICE, DECK DA BARRA e FUTURA
TRANSPORTES se sagrassem vencedoras;
- Usava maquinário do Exército para prestação de
serviços a terceiros mediante pagamento;
- Atuou em lavagem de dinheiro através das
empresas MORADA NOVA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO e PANIFICADORA REI DO TRIGO;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a
empresa SCOPEL;
- Alterava documentos em esquema com o Sr.
Prefeito do Município de Araguari-MG para lavagem
de dinheiro, com a participação da civil MARA
MARCHI PACHEO, mesária da cidade.
SGT EDUARDO DA SILVA ROCHA
Responsável por comprar peças da empresa AQUINO
AUTO PEÇAS e AVENIDA LUBRIFICANTES por valor
acima do preço.
SGT FÁBIO ALVES XAVIER
- Usava maquinário do Exército para prestação de
serviços a terceiros mediante pagamento;
- Atuou em lavagem de dinheiro através das
empresas MORADA NOVA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO e PANIFICADORA REI DO TRIGO;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a
empresa SCOPEL;
- Esteve envolvido em fraudes em licitação, com
direcionamento dos certames para que as empresas
LOCA SERVICE, DECK DA BARRA e FUTURA
TRANSPORTES se sagrassem vencedoras.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 17:35:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211021c3f2
SGT FLÁVIO MOREIRA DE CASTRO
- Usava maquinário do Exército para prestação de
serviços a terceiros mediante pagamento;
- Atuou em lavagem de dinheiro através das
empresas MORADA NOVA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO e PANIFICADORA REI DO TRIGO;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a
empresa SCOPEL;
- Esteve envolvido em fraudes em licitação, com
direcionamento dos certames para que as empresas
LOCA SERVICE, DECK DA BARRA e FUTURA
TRANSPORTES se sagrassem vencedoras.
SGT GUSTAVO SANTOS DE SOUZA
- Usava maquinário do Exército para prestação de
serviços a terceiros mediante pagamento;
- Atuou em lavagem de dinheiro através das
empresas MORADA NOVA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO e PANIFICADORA REI DO TRIGO;
- Cobrava 20% (vinte por cento) do valor das notas
fiscais da empresa XAVIER AUTO PEÇAS, sediada no
Município de Teixeira de Freitas/BA;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a
empresa SCOPEL;
- Negociava "notas frias" com a empresa NOVA
MORADA;
- Fazia "rachas" com veículo e equipamento do
Exército Brasileiro;
- Esteve envolvido em fraudes em licitação, com
direcionamento dos certames para que as empresas
LOCA SERVICE, DECK DA BARRA e FUTURA
TRANSPORTES se sagrassem vencedoras.
SGT MÁRCIO RICARDO SOUSA DA LUZ
- Usava maquinário do Exército para prestação de
serviços a terceiros mediante pagamento;
- Atuou em lavagem de dinheiro através das
empresas MORADA NOVA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO e PANIFICADORA REI DO TRIGO;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a
empresa SCOPEL;
- Esteve envolvido em fraudes em licitação, com
direcionamento dos certames para que as empresas
LOCA SERVICE, DECK DA BARRA e FUTURA
TRANSPORTES se sagrassem vencedoras.
SGT MARCO AURÉLIO DA SILVA
BORGES
Responsável por comprar peças da empresa AQUINO
AUTO PEÇAS e AVENIDA LUBRIFICANTES por valor
acima do preço.
SGT WILLIAM MARCELO PINTO
- Usava maquinário do Exército para prestação de
serviços a terceiros mediante pagamento;
- Atuou em lavagem de dinheiro através das
empresas MORADA NOVA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO e PANIFICADORA REI DO TRIGO;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a
empresa SCOPEL;
- Esteve envolvido em fraudes em licitação, com
direcionamento dos certames para que as empresas
LOCA SERVICE, DECK DA BARRA e FUTURA
TRANSPORTES se sagrassem vencedoras.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 17:35:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211021c3f2
SGT ALEXSANDRO MARTINS FONSECA
Responsável por comprar peças da empresa AQUINO
AUTO PEÇAS e AVENIDA LUBRIFICANTES por valor
acima do preço.
Sd LUCAS NUNES DE ANDRADE
- Desviava insumos do Exército (pneu de caminhão e
peças de motor), vendidos a terceiros por valor
abaixo do mercado;
- Usava e traficava drogas, partilhando o lucro com
outros militares;
- Esteve envolvido em fraudes em licitação, com
direcionamento dos certames para que a empresa
FUTURA TRANSPORTES fosse vencedora;
- Usava maquinário do Exército para prestação de
serviços a terceiros mediante pagamento;
- Atuou em lavagem de dinheiro através das
empresas MORADA NOVA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO e PANIFICADORA REI DO TRIGO;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a
empresa SCOPEL;
- Manteria relacionamento homossexual com o GEN
MÁRCIO VELLOSO GUIMARÃES e com o CAP FILIPE
DA FONSECA BRAGA.
Sd IVAIR LUCIANO DA SILVA JÚNIOR
Responsável por comprar peças da empresa AQUINO
AUTO PEÇAS e AVENIDA LUBRIFICANTES por valor
acima do preço.
Sr. JOÃO BATISTA DA SILVA
- Prestava serviços a terceiros com o maquinário do
Exército mediante pagamento;
- Desviava insumo do Exército (asfalto) e repassava
a terceiros mediante pagamento.

Não obstante o apelante ter negado a autoria delitiva, as provas periciais catalogadas
corroboram a incidência dos delitos perpetrados, bem como o cinismo revelado ao prestar
suas declarações, com respostas evasivas e desconexas em relação às perguntas formuladas
pelos membros do Conselho.

A quebra do sigilo dos dados cibernéticos revela que o endereço de e-mail
p.passos.brabo@gmail.com, conforme ofício oriundo da empresa Google, foi criado em 12 de
janeiro de 2016, a partir do IP do Provedor Max Telecomunicações Ltda., e as mensagens
eletrônicas foram enviadas através de IPs da Operadora Claro S.A. Na resposta da empresa
Maximídia Net, consta como titular do IP o 11º Batalhão de Engenharia de Construção, atual
2º Batalhão Ferroviário, com sede na BR 418, km 13, zona rural de Caravelas-BA. No ofício
da empresa Claro consta como titular dos IPs o acusado, com endereço na Rua José Carlos de
Deus, 371, Independência, Araguari-MG.

Muito embora a Defesa insista na negativa de autoria, não trouxe aos autos nenhuma prova
convincente quanto à inocência do acusado. Vale dizer que os autos não cotejam sequer de
eventual hipótese de dúvida que possa favorecê-lo, pois, como revelado, o endereço de IP
condiz com o de seu domicílio e o Apelante não indicou quem poderia ter enviado as
mensagens apócrifas, descritas na denúncia, de um terminal que estava instalado em sua
própria residência. Por fim, não é demais acrescentar que, pelo teor das mensagens, verifica-
se que o autor tinha pleno conhecimento das pessoas e do cotidiano da OM, o que não
poderia ser feito, com precisão de detalhes, por pessoa estranha àquele ambiente.

Caracterizadas a autoria, a materialidade, assim como a tipicidade e a ilicitude das condutas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 17:35:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211021c3f2
apontadas, não há se falar também na ausência de culpabilidade, vez que o acusado, ao
tempo dos fatos, estava em pleno exercício de suas faculdades mentais.

Em relação à dosimetria da sanção imposta, nenhum reparo merece a sentença, tendo em
vista o Conselho ter se atentado aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade
e da proporcionalidade.

As causas de aumento previstas no art. 218, incisos II e IV, do CPM, também atenderam ao
critério objetivo previsto pelo legislador ordinário, independente de algumas das condutas
não terem sido direcionadas aos superiores hierárquicos.

A pena foi parcimoniosamente dosada em benefício do Apelante e em conformidade com a
jurisprudência dominante. O órgão Julgador separou as centenas de práticas caluniosas e
difamatórias em blocos correspondentes ao período máximo de 60 (sessenta) dias para
caracterização do instituto da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, mesmo
contrariando a orientação do Supremo Tribunal Federal, que limita o intervalo em 30 (trinta)
dias. Assim, ao contrário do que afirma a Defesa, a regra adotada favorece o acusado e, em
face do trânsito em julgado para o MPM, deve ser mantida.

Da mesma forma, a fração de aumento da causa exasperadora da pena atende ao princípio
da proporcionalidade em face da pluralidade de acintes perpetrados pelo acusado contra
seus superiores e pares na OM onde servia. Por essa razão, justifica-se a manutenção na
proporção de 2/3 (dois terços), em conformidade com a jurisprudência dominante nesta
Corte.

Por fim, em relação aos crimes de difamação, referentes às três declarações lançadas em 7
de novembro de 2016 (2º bloco), o Conselho atendeu ao critério da proporcionalidade e
impôs a majoração na fração de 1/5 (um quinto), restando a pena em 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de detenção.

Nesse sentido, com objetivo de esclarecer melhor os argumentos apontados, reproduzo os
fundamentos da Sentença quanto à fixação da pena, em cuidadosa observância do sistema
trifásico, in verbis:

"I - Delitos de calúnia
Na verificação da pena-base, nos termos do artigo 69 do CPM, não se vislumbram
circunstâncias que militem em desfavor do acusado. Logo, são fixadas em seu mínimo
legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase da dosimetria não incidem agravantes ou atenuantes. Logo, serão
mantidas em 06 (seis) meses de detenção.
Na última etapa do critério trifásico há uma causa especial de aumento de pena, a
prevista no artigo 218, incisos II e IV, do CPM. Como já esclarecido, em nem todas as
condutas a vítima era superior (deixando de incidir o inciso II). Todavia, para a
dosimetria, isso é irrelevante, segundo o inteiro teor do acórdão do Superior Tribunal
Militar na Apelação nº 0000112-31.2015.7.04.0004, julgada em 06/02/2018 (sem grifos no
original):

Praticado crime contra a honra em uma ou mais das formas elencadas nos incisos
de I a IV do art. 218 do nosso Código, impõe-se a exacerbação da pena em
fração única, fixa: um terço. Situação diferente ocorreria no caso, por exemplo,
do roubo qualificado previsto no § 2º do art. 242 do CPM, em que o legislador
estabelece um intervalo de frações - um terço até a metade. Logo, em todos os
delitos praticados (incluindo ou não o inciso II do artigo 218 do CPM), cabe a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 17:35:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211021c3f2
majorante em 1/3 (um terço), resultando para cada um dos delitos de calúnia a
pena de 08 (oito) meses de detenção.

II - Delitos de difamação
Na verificação da pena-base, nos termos do artigo 69 do CPM, não se vislumbram
circunstâncias que militem em desfavor do acusado. Logo, são fixadas em seu mínimo
legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.
Na segunda fase da dosimetria não incidem agravantes ou atenuantes. Logo, serão
mantidas em 03 (três) meses de detenção.
Na última etapa do critério trifásico, há uma causa especial de aumento de pena, a
prevista no artigo 218, incisos II e IV, do CPM. Como já esclarecido, em algumas das
condutas a vítima não era superior (deixando de incidir o inciso II). Todavia, para a
dosimetria, isso é irrelevante, conforma outrora demonstrado (item anterior). Logo, em
todos os delitos praticados (incluindo ou não o inciso II do artigo 218 do CPM), cabe a
majorante em 1/3 (um terço), resultando para cada um dos delitos de difamação a pena de
04 (quatro) meses de detenção.

III - Pena unificada
3.1 Aplicação do instituto do crime continuado aos delitos de calúnia

Das 15 (quinze) mensagens eletrônicas, em 11 (onze) houve declarações caluniosas: 02
(duas) na mensagem de 28/01/2016, 02 (duas) na mensagem de 02/02/2016, 05 (cinco) na
mensagem de 22/02/2016, 03 (três) na mensagem de 12/04/2016, 42 (quarenta e duas) na
mensagem de 18/05/2016, 42 (quarenta e duas) na mensagem de 15/06/2016, 42
(quarenta e duas) na mensagem de 16/06/2016, 67 (sessenta e sete) na mensagem de
25/08/2016, 88 (oitenta e oito) na mensagens de 14/09/2016, 05 (cinco) na mensagem de
21/09/2016, e 83 (oitenta e três) na mensagem de 07/11/2016.
Sobre o instituto do crime continuado, a jurisprudência do STM informa que (Apelação nº
7000579- 35.2020.7.00.0000, julgada em 03/12/2020, sem grifos no original):

EMENTA: (...) 2. A continuidade delitiva tem lugar quando as condutas imputadas
ao réu, em mais de uma ação, correspondem a crimes da mesma espécie,
praticados mediante semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de
execução, todas revelando que o delito subsequente é continuação do primeiro. 3.
Nessa senda, o STF consolidou o entendimento de que o segundo delito
será considerado como continuidade do primeiro quando ambos forem
praticados no interregno de 30 (trinta) dias. 4. A jurisprudência do STM
fixa o critério de exasperação da pena prevista no art. 71 do CP, da
seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um
quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro)
infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6
(seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações (...)
Decisão unânime.

No presente caso concreto, ouso divergir em parte do entendimento supracitado, pois, se
restar mantido o intervalo máximo de 30 (trinta) dias entre as condutas, a pena a ser
aplicada ao acusado será desproporcional ao desvalor ocasionado, frustrando-se o intuito
do instituto do crime continuado. Por isso, adotarei o intervalo máximo de 60 (sessenta)
dias.
Assim, observo 02 (dois) blocos de crimes continuados, contendo as mensagens: 1)
28/01/2016, 02/02/2016 e 22/02/2016, 12/04/2016, 18/05/2016, 15/06/2016 e 16/06/2016
(com 138 delitos de calúnia) e 2) 25/08/2016, 14/09/2016, 21/09/2016 e 07/11/2016
(contendo 169 com de calúnia). Para cada bloco, cabe a maior das frações de aumento
(2/3), restando a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção para cada
dos 02 (dois) delitos continuados de calúnia.

3.2 Aplicação do instituto do crime continuado aos delitos de difamação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 17:35:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211021c3f2
Das 15 (quinze) mensagens eletrônicas, em 03 (três) houve declarações difamatórias: 03
(três) na mensagem de 25/08/2016, 04 (quatro) na mensagem de 14/09/2016, e 03 (três)
na mensagem de 07/11/2016. Novamente, adotarei o intervalo máximo de 60 (sessenta)
dias entre cada crime para fins de continuidade delitiva.
Assim, observo 02 (dois) blocos de crimes continuados, contendo as mensagens: 1)
25/08/2016 e 14/09/2016 (com 07 delitos de difamação) e 2) 07/11/2016 (contendo 03
delitos de difamação). Atendendo à jurisprudência do STM, para o primeiro bloco, cabe a
maior das frações de aumento (2/3), restando a pena de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de detenção. Para o segundo crime continuado de difamação, a fração é a de 1/5,
resultando a pena de 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção.

3.3 Unificação das penas de calúnia e de difamação

Na unificação da pena, aplica-se o artigo 79 do CPM:

Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade
devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de
todas; se, de espécies diferentes, a pena única e a mais grave, mas com aumento
correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto no art.
58.

As penas aplicadas são da mesma espécie (todas são penas de detenção). Assim, a pena
unificada será o somatório de todas (1 ano, 1 mês e 10 dias + 1 ano, 1 mês e 10 dias + 06
meses e 20 dias + 04 meses e 24 dias), totalizando 03 (três) anos, 02 (dois) meses e
04 (quatro) dias de detenção a ser cumprida no regime inicial aberto, consoante prevê
a alínea c, do §2º, do art. 33, do Código Penal, utilizada em analogia ante a lacuna
existente no Estatuto Repressivo Castrense.
Como o quantitativo fixado é superior a 02 (dois) anos, resta negado o benefício da
suspensão condicional da pena (artigo 84, CPM) e aplicada a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas (artigo 102, CPM).
Por preencher os requisitos previstos no art. 527 do CPPM, poderá apelar em liberdade,
caso deseje recorrer (...)".

Constatada a inocorrência de vício material na Sentença impugnada, não merece prosperar o
pleito defensivo, tendo em vista o Conselho julgador ter se atentado estritamente ao
conteúdo da prova produzida ao longo deste extenso processo, para proferir o juízo
condenatório e aplicar pena compatível com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Diante do exposto, conheço do apelo defensivo, porém nego-lhe provimento para manter
irretocável a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2021 16:24:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ec6d380b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000306-22.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E RELATOR
PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
APELANTE: DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. WANDER MOREIRA.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelo conhecimento e pelo parcial provimento do Apelo
defensivo para, mantendo a condenação do 3º Sgt DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI como incurso
nos artigos 214 e 215, c/c o art. 218, incisos II e IV, todos do Código Penal Militar, na forma do artigo
71 do Código Penal comum, readequar o apenamento para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez)
dias de detenção, a ser cumprido em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer
em liberdade e sem o benefício do sursis por expressa vedação legal, sendo-lhe aplicada, ainda, a
pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Da preliminar de concessão da gratuidade de justiça
(Suscitada pela Defesa)
Inicialmente, analiso o pleito pretendido pela Defesa constituída em sede preliminar.
Cediço ser desnecessária a concessão do benefício da gratuidade da justiça, haja vista a ausência
de emolumentos e de custas processuais nesta Justiça federal castrense. É o que informa a
inteligência do art. 712 do Código de Processo Penal Militar[1].
A propósito, assim já me pronunciei em julgados desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE
DOLO. ATIPICIDADE MATERIAL. SAÚDE PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E
DA PROPORCIONALIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. A materialidade delitiva restou demonstrada por intermédio das provas
testemunhais e da confissão do próprio apelante em interrogatório. A conduta
descrita na Denúncia coaduna-se perfeitamente ao crime previsto no art. 290 do
CPM. (...) A concessão de gratuidade da justiça se torna desnecessária
pela não existência de emolumentos e de custas processuais na Justiça
Castrense. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime" (Apelação nº
7000041-88.2019.7.00.0000, Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, julgada em 14/5/2019, DJe de 3/6/2019) (Grifo nosso);
"EMENTA: APELAÇÕES. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CONDENAÇÃO EM DIAS-MULTA E EM

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2021 16:24:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ec6d380b
CUSTAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO DA
MATÉRIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO
INCIDÊNCIA. APELOS NÃO PROVIDOS. O principal requisito para interposição de
recurso é a sucumbência ou o gravame, visto que daí surge o interesse em utilizar a
via recursal. No caso, conquanto o Juízo de primeira instância tenha reconhecido
serem favoráveis as circunstâncias judiciais do primeiro recorrente, o que realmente
poderia conduzir sua pena-base ao mínimo legal, o julgador a quo elevou a
reprimenda sancionatória, em 6 (seis) meses, ainda no bojo da primeira fase, em
face da qualificadora do rompimento de obstáculo, o que demonstra o interesse
recursal. Sem embargo, não pertine a interposição do Recurso no capítulo
em que se requer a gratuidade de justiça e a isenção do primeiro apelante
da condenação em dias-multa e em custas processuais. Isso porque se
afigura a desnecessidade do benefício à vista da ausência de emolumentos
e de custas processuais na Justiça Castrense, conforme delimita o art. 712
do CPPM. Preliminar ministerial rejeitada. Preliminar de não conhecimento
suscitada de ofício acolhida. Decisões unânimes. (...)" (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000835-12.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 13/2/2020, Data de Publicação:
28/2/2020) (Grifo nosso).
No caso sub judice, o apelante não foi condenado nas despesas e nas custas processuais, até
mesmo porque, conforme ressaltado alhures, tais institutos jurídicos são inaplicáveis a esta
especializada.
Por conseguinte, observa-se faltar à presente insurgência o interesse recursal, consubstanciado no
binômio adequação, necessidade e utilidade; pelo que não deve ser conhecida. Conforme ensina
Ada Pelegrini Grinover[2], adequação é a relação existente entre a situação lamentada pelo autor e
o provimento jurisdicional concretamente solicitado. A necessidade indica a impossibilidade de se
obter a satisfação do direito material sem a intervenção do Estado-juiz. E a utilidade significa a
possibilidade de se conseguir situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a existente
antes do exercício da ação ou, no caso de recurso, da emergente da decisão recorrida.
Adotando esse posicionamento, cito os seguintes julgados deste Superior Tribunal castrense:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL. CONTRARRAZÕES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 538
DO CPPM. EMBARGOS INFRINGENTES. MPM. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
ABSOLUTÓRIO. AUTORIA DELITIVA NÃO PROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
1. Não se conhece de recurso em que não tenha havido sucumbência, em
face da ausência de interesse de agir da DPU. Incabível a inversão da análise
do julgamento para adentrar ao mérito antes de apreciar questões preliminares. 2.
O Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos Infringentes pro
societate, tendo o art. 538 do CPPM consagrado a paridade de armas quanto à
oposição desse Recurso. 3. O magistrado necessita ter certeza absoluta de que há
provas concretas nos autos para assim proferir decreto condenatório. Havendo
sérias dúvidas acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição do Réu, em
observância do Princípio in dúbio pro reo. Embargos da DPU não conhecidos.
Decisão por maioria. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
Embargos da PGJM conhecidos e não acolhidos. Decisão por maioria" (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000432-77.2018.7.00.0000, Relator para o Acórdão
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgado em 11/12/2018, DJe de 6/2/2019)
(Grifo nosso.);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2021 16:24:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ec6d380b
"EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. OPERAÇÃO ÁGATA.
VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR EM SERVIÇO. CONDENAÇÃO. RESISTÊNCIA MEDIANTE
AMEAÇA OU VIOLÊNCIA E DESACATO A MILITAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Não se conhece recurso defensivo quando ausente o interesse recursal. O
réu foi absolvido pelo Juízo a quo e a Defesa sequer buscou modificar o
fundamento da absolvição, se limitando a expor diversas preliminares, no
intuito de anular a Sentença que lhe foi favorável. Unânime. Declarada, de
ofício, a extinção da punibilidade dos crimes capitulados no artigo 299, desacato a
militar, e no artigo 177, resistência mediante ameaça ou violência, ambos do CPM,
em virtude da prescrição pela pena em abstrato, nos termos do caput do artigo 125
do CPM. Unânime. Comete o crime capitulado no art. 158 do CPM, violência contra
militar de serviço, aquele que age com violência contra militares cuja função, em
conjunto com a Polícia Federal, era de apoio, patrulhamento e vigilância de local, no
intuito de coibir possível tráfico de drogas. Resta evidente o dolo do Acusado,
também militar, quando age contra outros militares no desempenho de suas
funções, mormente por se encontrarem devidamente fardados e portando
instrumentos peculiares pertinentes ao patrulhamento. O Acusado desferiu um soco
em um dos militares que vigiava o local enquanto tentava ultrapassar o bloqueio,
retirou a arma de outro militar, e mordeu-lhe fortemente o dedo, provocando lesões.
Em seguida, apontou a arma em direção à guarnição e tentou realizar disparos,
puxando o gatilho várias vezes, que somente não ocorreram porque não havia sido
devidamente municiada. A materialidade encontra-se comprovada pelos
depoimentos contidos nos autos e o laudo de exame de corpo de delito. Exaspera-se
a pena em (três) meses acima do mínimo legal em decorrência das circunstâncias
do cometimento da infração penal, tendo em vista a sequência de atos praticados
pelo Acusado. Provimento do recurso ministerial. Maioria" (Apelação nº 0000081-
67.2012.7.12.0012, Relator Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
julgada em 17/8/2017, DJe de 14/9/2017) (Grifo nosso.).
Tal como colocado, votei pelo não conhecimento da preliminar suscitada pela Defesa de gratuidade
da justiça, por ausência de interesse recursal.

MÉRITO
Insurgiu-se o 3º Sgt DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI em face da Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, de
9/2/2021, que o condenou como incurso nos arts. 214 e 215, c/c o art. 218, incisos II e IV, todos do
Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código Penal ordinário, à pena final de 3 (três) anos, 2
(dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto,
com o direito de apelar em liberdade e sem o benefício do sursis por expressa vedação legal, sendo-
lhe aplicada, ainda, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
Pleiteou o apelante a absolvição ante a ausência de acervo probatório apto a vinculá-lo às autorias
delitivas. Subsidiariamente, pugnou a aplicação do limite temporal de 30 (trinta) dias para a
configuração do crime continuado, a fim de ser estabelecido apenamento sancionatório inferior a 2
(dois) anos; e a não aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, sob a premissa
de ter sido fixado a ele o regime prisional inicialmente aberto.
Parcial razão assiste ao recorrente.
Noticiam os autos ter o réu, 3º Sgt DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI, no período de janeiro a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2021 16:24:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ec6d380b
novembro de 2016, à época em que servia no 2º Batalhão Ferroviário (2º BFv), localizado em
Araguari/MG, caluniado e difamado o Gen R1 Márcio Velloso Guimarães, então Diretor de Obras de
Cooperação, bem como militares do 2º BFv e um civil, na medida em que, a partir da transmissão
de uma série de denúncias apócrifas enviadas pelo e-mail de uso pessoal do agente,
p.passos.brabo@gmail.com, a diversas contas de domínio do Exército Brasileiro, pessoais, e de
veículos de imprensa, a exemplo: marciovg1219@hotmail.com (pertencente ao Gen R1 Márcio
Velloso Guimarães), dec@dec.eb.mil.br (pertencente ao Departamento de Engenharia e
Construção), doc@correio.eb.mil.br (pertencente à Diretoria de Obras de Cooperação),
ch5ccmp@cmp.eb.mil.br (pertencente ao Comando Militar do Planalto), rh@record.com.br
(pertencente à Rede Record), portal@tcu.gov.br (pertencente ao Tribunal de Contas da União),
ouvidoriarm@11rn.eb.mil.br (pertencente à 11ª Região Militar), coter@correio.eb.mil.br
(pertencente ao Comando de Operações Terrestres), faleconosco@oglobo.com.br (pertencente à
Rede Globo), o apelante, valendo-se de termos ofensivos e desonrosos, imputou a Oficiais do EB, a
colegas de fardamento e a um civil as práticas dos crimes de tráfico de substâncias entorpecentes,
de corrupção passiva, de prevaricação, de falsidade ideológica, de lavagem de dinheiro, de
peculato, de fraude em processo licitatório, dentre outros, que sabia serem inverídicos; além de ter-
lhes proferido fatos infamantes às suas reputações - relações homossexuais e caso extraconjugal.
Para melhor compreensão dos fatos, valho-me do quadro-resumo abaixo:

Ofendido

Fatos narrados nos e-mails de 28/1/2016, 2/2/2016, 22/2/2016, 12/4/2016,
17/4/2016, 26/4/2016, 9/5/2016, 18/5/2016, 15/6/2016, 16/6/2016, 25/8/2016,
14/9/2016, 21/9/2016 e 7/11/2016 (de forma repetida ou não)

Gen R1 Jamil Megid Júnior

- Recebeu propina por todas as obras de Caravelas e para "limpar o histórico" do 2º Batalhão
Ferroviário;
- Recebeu propina para "facilitar o esquema".

Gen R1 Márcio
Velloso Guimarães

- Estava envolvido com outros militares em fraudes em licitação, com direcionamento dos
certames para que a empresa Futura Transportes fosse vencedora;
- Usava maquinário do Exército para prestação de serviços a terceiros mediante pagamento;
- Estava envolvido em lavagem de dinheiro através das empresas Morada Nova Materiais de
Construção e Panificadora Rei do Trigo;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a empresa Scopel;
- Recebia propina para "facilitar o esquema";
- Manteria relacionamento homossexual com o Sd Lucas Nunes Andrade e com o Cap Filipe da
Fonseca Braga.

Cel Guilherme
Langaro Bernardes

- Em conjunto com outros militares, alterava documentos em esquema com o Sr. Prefeito do
Município de Araguari-MG para fins de lavagem de dinheiro, com a participação da civil Mara
Marchi Pacheo, mesária da cidade.

Cel Marcelo Prodanov

- Em conjunto com outros militares, alterava documentos em esquema com o Sr. Prefeito do
Município de Araguari-MG para fins de lavagem de dinheiro, com a participação da civil Mara
Marchi Pacheo, mesária da cidade.

TC Osmarildo de
Souza

- Em conjunto com outros militares, alterava documentos em esquema com o Sr. Prefeito do
Município de Araguari-MG para fins de lavagem de dinheiro, com a participação da civil Mara
Marchi Pacheo, mesária da cidade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2021 16:24:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ec6d380b

TC Jorge Luiz
Cordeiro Ferreira

- Alterava documentos em esquema com o Sr. Prefeito do Município de Araguari-MG para fins
de lavagem de dinheiro, com a participação da civil Mara Marchi Pacheo, mesária da cidade.

Maj Valeri
Rodrigues Torres
Júnior

- Alterava documentos em esquema com o Sr. Prefeito do Município de Araguari-MG para fins
de lavagem de dinheiro, com a participação da civil Mara Marchi Pacheo, mesária da cidade;
- Alterava documentos das obras em Caravelas/BA.

Maj Adilson
Batista de Oliveira

- Manteria um relacionamento extraconjugal com uma cidadã local.

Cap Filipe da
Fonseca Braga

- Participava de esquema de desvio de verbas;
- Não reportou aos seus superiores o uso de drogas pelo Sd Lucas Nunes de Andrade;
- Não permitiu a prisão do Sd Lucas Nunes de Andrade pelo transporte de substância
entorpecente fora do quartel;
- Desviava insumos do Exército (pneu de caminhão e peças de motor), vendidos a terceiros
por valor abaixo do mercado;
- Traficava drogas e partilhava o lucro com outros militares;
- Estava envolvido em fraudes em licitação, com direcionamento dos certames para que as
empresas Loca Service, Deck da Barra e Futura Transportes se consagrassem vencedoras;
- Usava maquinário do Exército para prestação de serviços a terceiros mediante pagamento;
- Estava envolvido em lavagem de dinheiro através das empresas Morada Nova Materiais de
Construção e Panificadora Rei do Trigo;
- Alterava documentos em esquema com o Sr. Prefeito do Município de Araguari- MG para fins
de lavagem de dinheiro, com a participação da civil Mara Marchi Pacheo, mesária da cidade;
- Manteria relacionamento homossexual com o Gen R1 Márcio Velloso Guimarães e o Sd Lucas
Nunes Andrade.

Cap José Sebastião de
Camargo

- Responsável por comprar peças da empresa Aquino Auto Peças e Avenida Lubrificantes por
valor acima do preço.

Cap Kael Malveira
e Silva

- Participava de esquema de desvio de verbas;
- Usava maquinário do Exército para prestação de serviços a terceiros mediante pagamento;
- Participou de lavagem de dinheiro através das empresas Morada Nova Materiais de
Construção e Panificadora Rei do Trigo;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a empresa Scopel;
- Esteve envolvido em fraudes em licitação, com direcionamento dos certames para que as
empresas Loca Service, Deck da Barra, Futura Transportes se consagrassem vencedoras.

Cap R1 Rinaldo da
Silva Ribeiro

- Participava de esquema de desvio de verbas;
- Envolvido em fraudes em licitação, com direcionamento dos certames para que as empresas
Loca Service, Deck da Barra e Futura Transportes fossem vencedoras;
- Usava maquinário do Exército para prestação de serviços a terceiros mediante pagamento;
- Atuou em lavagem de dinheiro através das empresas Morada Nova Materiais de Construção e
Panificadora Rei do Trigo;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a empresa Scopel.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2021 16:24:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ec6d380b

2º Ten Adriana
Caetano de
Oliveira Alves

- Participava de esquema de desvio de verbas;
- Esteve envolvida em fraudes em licitação, com direcionamento dos certames para que as
empresas Loca Service, Deck da Barra e Futura Transportes fossem vencedoras;
- Usava maquinário do Exército para prestação de serviços a terceiros mediante pagamento;
- Atuou em lavagem de dinheiro através das empresas Morada Nova
Materiais de Construção e Panificadora Rei do Trigo;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a empresa Scopel.

1º Ten R2 Coniff
Navarro Neves

- A sua residência era local de consumo e de venda de drogas;
- Desviava insumos do Exército (brita e terra) em favor de terceiros em troca de propina;
- Desviava insumos do Exército (diesel, gasolina e material asfáltico) para o civil Jean, da
empresa Scopel;
- Extraviou combustível em favor de terceiro (Posto Baleia, no Município de Caravelas/BA)
mediante pagamento;
- Falsificava notas fiscais com o dono da empresa Supermais;
- Manteria relacionamento homossexual com o seu motorista Morais.

2º Ten Elpenildo
Ferreira Mota

- Alterava documentos em esquema com o Sr. Prefeito do Município de Araguari- MG para fins
de lavagem de dinheiro, com a participação da civil Mara Marchi Pacheo, mesária da cidade.

Ten Lucas Amorim
Kozievitch

- Fazia "rachas" com veículo e equipamento do Exército Brasileiro.

Ten R2 Pedro Peixoto
de Sousa Lopes

- Participava de esquema de desvio de verbas;
- Envolvido em fraudes em licitação, com direcionamento dos certames para que as empresas
Loca Service, Deck da Barra e Futura Transportes se consagrassem vencedoras;
- Atuou em lavagem de dinheiro através das empresas Morada Nova Materiais de Construção e
Panificadora Rei do Trigo;
- Usava maquinário do Exército para prestação de serviços a terceiros mediante pagamento;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a empresa Scopel.

Sgt R2 Arnaldo
Fernandes

- Participava de esquema de desvio de verbas;
- Esteve envolvido em fraudes em licitação, com direcionamento dos certames para que as
empresas Loca Service, Deck da Barra e Futura Transportes se consagrassem vencedoras;
- Usava maquinário do Exército para prestação de serviços a terceiros mediante pagamento;
- Atuou em lavagem de dinheiro através das empresas Morada Nova
Materiais de Construção e Panificadora Rei do Trigo;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a empresa Scopel;
- Extraviava combustível do Exército Brasileiro;
- Alterava documentos em esquema com o Sr. Prefeito do Município de Araguari- MG para fins
de lavagem de dinheiro, com a participação da civil Mara Marchi Pacheo, mesária da cidade.

2º Sgt Claudemir
Aparecido da Silva

- Traficava drogas e partilhava o lucro com o Sd Lucas Nunes de Andrade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2021 16:24:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ec6d380b

Sgt Cleiton Bahião
da Silva

- Participava de esquema de desvio de verbas;
- Esteve envolvido em fraudes em licitação, com direcionamento dos certames para que as
empresas Loca Service, Deck da Barra e Futura Transportes se consagrassem vencedoras;
- Usava maquinário do Exército para prestação de serviços a terceiros mediante pagamento;
- Atuou em lavagem de dinheiro através das empresas Morada Nova
Materiais de Construção e Panificadora Rei do Trigo;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a empresa Scopel;
- Alterava documentos em esquema com o Sr. Prefeito do Município de Araguari- MG para fins
de lavagem de dinheiro, com a participação da civil Mara Marchi Pacheo, mesária da cidade.

Sgt Eduardo da
Silva Rocha

- Responsável por comprar peças da empresa Aquino Auto Peças e Avenida Lubrificantes por
valor acima do preço.

1º Sgt Fábio Alves
Xavier

- Participava de esquema de desvio de verbas;
- Usava maquinário do Exército para prestação de serviços a terceiros mediante pagamento;
- Atuou em lavagem de dinheiro através das empresas Morada Nova Materiais de Construção e
Panificadora Rei do Trigo;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a empresa Scopel;
- Esteve envolvido em fraudes em licitação, com direcionamento dos certames para que as
empresas Loca Service, Deck da Barra e Futura Transportes se consagrassem vencedoras.

1º Sgt Flávio Moreira
de Castro

- Participava de esquema de desvio de verbas;
- Usava maquinário do Exército para prestação de serviços a terceiros mediante pagamento;
- Atuou em lavagem de dinheiro através das empresas Morada Nova Materiais de Construção e
Panificadora Rei do Trigo;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a empresa Scopel;
- Esteve envolvido em fraudes em licitação, com direcionamento dos certames para que as
empresas Loca Service, Deck da Barra e Futura Transportes se consagrassem vencedoras.

ex-Sgt Gustavo
Santos de Souza

- Participava de esquema de desvio de verbas;
- Usava maquinário do Exército para prestação de serviços a terceiros mediante pagamento;
- Atuou em lavagem de dinheiro através das empresas Morada Nova
Materiais de Construção e Panificadora Rei do Trigo;
- Cobrava 20% (vinte por cento) do valor das notas fiscais da empresa Xavier Autopeças,
sediada no Município de Teixeira de Freitas/BA;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a empresa Scopel;
- Negociava "notas frias" com a empresa Nova Morada;
- Fazia "rachas" com veículo e equipamento do Exército Brasileiro;
- Esteve envolvido em fraudes em licitação, com direcionamento dos certames para que as
empresas Loca Service, Deck da Barra e Futura Transportes se sagrassem vencedoras.

1º Sgt Márcio
Ricardo Sousa da
Luz

- Participava de esquema de desvio de verbas;
- Usava maquinário do Exército para prestação de serviços a terceiros mediante pagamento;
- Atuou em lavagem de dinheiro através das empresas Morada Nova Materiais de Construção e
Panificadora Rei do Trigo;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a empresa Scopel;
- Esteve envolvido em fraudes em licitação, com direcionamento dos certames para que as
empresas Loca Service, Deck da Barra e Futura Transportes se consagrassem vencedoras.

1º Sgt Marco Aurélio
da Silva Borges

- Responsável por comprar peças da empresa Aquino Auto Peças e Avenida Lubrificantes por
valor acima do preço.

1º Sgt William
Marcelo Pinto

- Participava de esquema de desvio de verbas;
- Usava maquinário do Exército para prestação de serviços a terceiros mediante pagamento;
- Atuou em lavagem de dinheiro através das empresas Morada Nova
Materiais de Construção e Panificadora Rei do Trigo;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a empresa Scopel;
- Esteve envolvido em fraudes em licitação, com direcionamento dos certames para que as
empresas Loca Service, Deck da Barra e Futura Transportes se consagrassem vencedoras.

1º Sgt Alexsandro
Martins Fonseca

- Responsável por comprar peças da empresa Aquino Auto Peças e Avenida Lubrificantes por
valor acima do preço.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2021 16:24:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ec6d380b

Ex-Sd Lucas Nunes de
Andrade

- Desviava insumos do Exército (pneu de caminhão e peças de motor), vendidos a terceiros
por valor abaixo do mercado;
- Usava e traficava drogas, partilhando o lucro com outros militares;
- Participava de esquema de desvio de verbas;
- Esteve envolvido em fraudes em licitação, com direcionamento dos certames para que a
empresa Futura Transportes fosse vencedora;
- Usava maquinário do Exército para prestação de serviços a terceiros mediante pagamento;
- Atuou em lavagem de dinheiro através das empresas Morada Nova Materiais de Construção e
Panificadora Rei do Trigo;
- Desviou insumo do Exército (asfalto e brita) para a empresa Scopel;
- Manteria relacionamento homossexual com o Gen Márcio Velloso Guimarães e com o Cap
Filipe da Fonseca Braga.

Sd Ivair Luciano da
Silva Júnior

- Responsável por comprar peças da empresa Aquino Auto Peças e Avenida Lubrificantes por
valor acima do preço.

Sr. João Batista da
Silva

- Prestava serviços a terceiros com o maquinário do Exército mediante pagamento;
- Desviava insumo do Exército (asfalto) e repassava a terceiros mediante pagamento.

Tal como alinhado, as condutas perpetradas pelo réu encontram perfeita adequação com as
elementares dos tipos penais insculpidos nos arts. 214 e 215, c/c o art. 218, incisos II e IV, todos do
Codex Milicien.
Consabido é que a calúnia ocorre mediante a imputação falsa a outrem de fato definido como crime,
tutelando o tipo penal a honra objetiva do indivíduo. Constitui elemento normativo do tipo a
falsidade da imputação, ou seja, se o relato for verdadeiro, não há falar na configuração do delito.
Na lição de Guilherme Nucci[3]:
"Caluniar é fazer uma acusação falsa, tirando a credibilidade de uma pessoa no seio
social. Possui, pois, um significado particularmente ligado à difamação. Cremos que
o conceito tornou-se eminentemente jurídico, porque o Código Penal Militar exige
que a acusação falsa realizada diga respeito a um fato definido como crime. (...)
Vislumbra-se, pois, que a calúnia nada mais é do que uma difamação qualificada, ou
seja, uma espécie de difamação. Atinge a honra objetiva da pessoa, atribuindo-lhe o
agente um fato desairoso, no caso particular, um fato falso definido como crime.
Tutela-se a honra objetiva.
Cleber Masson[4]:
"(...) a calúnia nada mais é do que uma difamação qualificada, ou seja, uma
espécie de difamação. Atinge a honra objetiva da pessoa, atribuindo-lhe um fato
desairoso, no caso particular, um fato falso definido como crime" (Grifos no original).
Pertinente ao crime de difamação, consiste em imputar a alguém fato desonroso à reputação.
Difamar significa desacreditar publicamente uma pessoa, maculando seu conceito na sociedade[5].
Tutela, por igual, a honra objetiva e, diferentemente da calúnia, não exige que os fatos sejam
tipificados como criminosos.
Dissertando sobre os crimes contra a honra, praticados por meio de ferramentas da telemática,
observa Augusto Eduardo de Souza Rossini[6]:
"Difamar significa desacreditar publicamente uma pessoa, maculando-lhe a
reputação (...) implica em divulgar fatos infamantes à sua honra objetiva, sejam
eles verdadeiros ou falsos. E enquanto na calúnia existe imputação de fato definido
como crime, na difamação o fato é meramente ofensivo à reputação do ofendido.
Sua prática também pode ocorrer pela internet, porque de forma livre.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2021 16:24:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ec6d380b
Tratando-se de tipo que protege a honra objetiva, pede-se venia para repetir tudo o
que foi dito acima quanto à consumação em decorrência da publicidade (via site e
e-mail a terceiros) (...).
Em arremate, aplica-se neste tópico a máxima de que tudo o que é feito no mundo
real pode ser feito no virtual, naturalmente como o aspecto exponencial comum à
Rede."
Na espécie, a vontade de violar os dispositivos penais militares revelou-se cristalina a partir do
momento em que o 3º Sgt DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI, valendo-se do envio de mensagens
apócrifas a partir do endereço de e-mail p.passos.brabo@gmail.com, mesmo tendo conhecimento
de serem inverídicas as informações, não se intimidou e disseminou a imputação de fatos
inexistentes tipificados como crimes a superiores hierárquicos, a companheiros de caserna e a um
civil e, mais, imputou-lhes fatos ofensivos às suas reputações. Claro, pois, ter restado evidenciado o
especial fim de agir consubstanciado no animus injuriandi vel diffamandi[7].
A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos em face dos seguintes
documentos: (a) denúncias apócrifas encaminhadas pelo correio eletrônico
p.passos.brabo@gmail.com, datadas de 28/1/2016, 2/2/2016, 22/2/2016, 12/4/2016, 17/4/2016,
26/4/2016, 9/5/2016, 18/5/2016, 15/6/2016, 16/6/2016, 25/8/2016, 14/9/2016, 21/9/2016 e
7/11/2016 (evento 1, documentos 3, fls. 10/12, e 6, fls. 10/13 do PQS; evento 1, documentos 4, fls.
71/74; 5, fls. 1/3; 17, fl. 70; 18, fls. 17/34; 27, fls. 4/6, 14/16, do IPM); (b) Notícia de Fato nº
0000043-78.2016.1401, da Procuradoria da Justiça Militar/Juiz de Fora - MG (evento 1, documento
13, do IPM); (c) Diex nº 1288-S2/11ªICFEx, de 21/11/2019, da 11ª Inspetoria de Contabilidade e
Finanças do Exército (evento 153, documento 4, do IPM); (d) Relatório de Investigação Sumária do
2º Batalhão Ferroviário (evento 1, documento 17, fls. 64/68, do IPM); (e) Relatório de diligências do
Departamento de Engenharia e Construção (eventos 134, documento 2, e 173, documento 2, do
IPM); (f) documentos encaminhados pelo Custodiante de Dados de Google Brasil Internet Ltda,
datados de 12/9/2016 e 9/11/2016, sob os Protocolos nºs. 039989/16 e 048273/16 (evento 1,
documento 4, fls.1/5, do IPM e evento 1, documento 6, fls. 39/52, do PQS); (g) Ofício nº 61/2017, de
6/2/2017, da Claro S.A, com informações que indicam o 3º Sgt DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI
como o usuário dos IPs nº 187.24.182.12; 177.59.82.35; 187.24.215.179; 187.24.237.186;
177.59.77.12; 177.59.118.26 (evento 1, documento 7, fl. 28, do PQS); e (h) Documento protocolado
sob o nº 6279/17, de 15/2/2017, do Departamento Jurídico da MAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
(evento 1, documento 7, fl. 30, do PQS).
Nota-se que, no curso da apuração dos fatos alardeados pelo apelante, constatou-se serem as
mensagens inverídicas e caluniosas. Aqui, destaco as informações trazidas pelo Relatório de
Investigação Sumária do 2º Batalhão Ferroviário (evento 1, documento 17, fls. 64/68, do IPM); pelo
Diex nº 1288-S2/11ªICFEx, de 21/11/2019, da 11ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército
(evento 153, documento 4, do IPM), e pelo Relatório do Departamento de Engenharia e Construção
(eventos 1, documento 17, fls. 64/68; e 173, documento 2, do IPM):
"(...) nota-se uma denúncia de calão pejorativo e de forte indício de ser motivado
por rixa, comprovando o desejo do denunciante de apenas atacar, por
ressentimento ou má-fé, os desafetos, pares ou superiores.
A denúncia não trouxe evidências, de fato, do uso irregular da coisa pública, bem
como o envolvimento de militares em ilicitudes.
E por fim, foi dado oportunidade ao denunciante de fornecer maiores
esclarecimentos aos fatos, o mesmo não o fez, permanecendo no anonimato, assim,
a denúncia caracteriza-se como apócrifa, não comprovando indícios de
irregularidades nos fatos nela relatada".
"(...) no período de 2013 a 2016, nada consta nesta Inspetoria acerca de Relatórios

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2021 16:24:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ec6d380b
de Auditoria e/ou procedimento administrativo que tenham apurado irregularidades
envolvendo as empresas Scopel (Scopel Construções e Pavimentações LTDA-ME),
Futura Transportes (Resende e Santos Transportes e Comércio LTDA-EPP), Nova
Morada (Alex Machado Nunes & Cia Construções -LTDA-EPP) e Panificadora Rei do
Trigo (Mara Marchi Pacheco-ME)".
"ficou demonstrado que os fatos concernentes ao suposto desvio de verba não
foram comprovados, conforme apurado nas diligências realizadas, nos autos da
sindicância instaurada pelo Comandante do 2° B Fv para averiguação dos fatos
(Evento 1, documentos de 13 a 26) e decisão proferida pelo Promotor da justiça
Militar (Evento 1, documento 27), não existindo pertinência dos fatos relatados com
a realidade administrativa no período pesquisado".
No mesmo sentir, têm-se as declarações da testemunha ministerial, Cel Antônio Carlos Limeira
Dutra, que atuou como encarregado do Inquérito Policial Militar: "apesar de toda apuração
realizada, nada foi constatado sobre os fatos constantes nas denúncias anônimas" (evento 170,
vídeos 11/12, da APM). A corroborar, os ofendidos, em suma, foram uníssonos em negar o teor das
denúncias apócrifas a eles imputadas (eventos 129/131, 134/141, 143/144, 148/149 e 170, da APM).
Diante do que foi dito e sobejamente provado, as imputações falsas constantes nas narrativas do
acusado comprometeram a honra dos ofendidos, uma vez que, efetivamente, as vítimas não agiram
da maneira descrita nos e-mails. Além disso, é imperioso salientar que as ofensas perpetradas pelo
sujeito ativo, militar conhecedor das particularidades da caserna, atingiu a reputação profissional e
a honra pessoal de trinta militares. Indubitável, pois, os reflexos no ambiente de trabalho, e nem se
diga quanto à imagem do Exército Brasileiro.
A despeito do argumento defensivo, a autoria criminosa encontra-se certa nos autos, mormente em
face da quebra de sigilo telemático do e-mail p.passos.brabo@gmail.com (PQS nº 0000119-
52.2016.7.11.0211), que foi categórica em indicar serem os dados de acesso das mensagens do
correio eletrônico de responsabilidade do sujeito ativo.
Explico. O Custodiante de dados de Google Brasil Internet Ltda. reportou que o supramencionado
endereço eletrônico foi criado no município de Caravelas/BA em 12/1/2016, a partir do Internet
Protocol nº 179.108.148.187. Neste ponto, esclareço ser o referido IP relacionado ao contrato da
Max Telecomunicações Ltda. com o então 11º Batalhão de Engenharia de Construção, atual 2º
Batalhão Ferroviário. Mais, o Google Brasil indicou terem as missivas eletrônicas sido transmitidas a
partir de IPs vinculados à empresa Claro S.A (evento 1, documento 4, fls.1/5, do IPM e evento 1,
documento 6, fl. 39/52, do PQS).
Acresce-se que o Comando do 2º Batalhão Ferroviário comunicou que o 3º Sgt DIOGO JOSÉ DE
ANDRADE ACIOLI encontrava-se destacado na cidade de Caravelas/BA até fevereiro de 2016 (evento
180, da APM). E não é só. Os esclarecimentos prestados pela operadora Claro dão conta de que o
apelante é o titular da conta responsável pelos IPs vinculados aos escritos criminosos (evento 1,
documento 7, fl. 28, do PQS):
"A CLARO S.A. em razão da operação de Incorporação das sociedades EMPRESA
BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL, EMBRATEL PARTICIPAÇÕES
S.A. -EMBRAPAR e NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO -NET, aprovada em Assembleia
Geral da Incorporadora na data de 18/12/2014, passa a sucedê-las em todos os
direitos e obrigações referentes às sociedades incorporadas.
Outrossim, em atendimento ao solicitado no ofício supra, encaminhamos abaixo, os
dados cadastrais, dos usuários que estiveram alocados aos IPs, sob a
responsabilidade desta CIA.:
IP 187.24.182.12

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2021 16:24:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ec6d380b
IP 177.59.82.35
IP 187.24.215.179
IP 187.24.237.186
IP 177.59.77.12
IP 177.59.118.26
Nos dias e horários indicados
linha: (34)8407-1689 Pós-Pago Banda Larga
Nome: Diogo Jose de Andrade Acioli
CNPJ/CPF: 11323738.754
Endereço: R JOSE CARLOS DE DEUS, 371 INDEPENDENCIA ARAGUARI MG
38443-073
Contato:34991205540
Ativo: 29/06/2013".
Ora, como se vê, não é preciso muito esforço para concluir que tais elementos tornam inconteste
ter o réu, de forma livre e consciente, orquestrado uma verdadeira campanha desidiosa, em meio
digital, para depreciar e colocar em xeque a honra objetiva dos ofendidos, inclusive, acusando-os da
prática de fatos penalmente tipificados, pelo que incidiu nos delitos de calúnia e de difamação.
Em interrogatório (evento 170, vídeos 13/14, da APM), o apelante insistiu em negar ser ele o autor
das missivas anônimas.
Todavia, não há como vislumbrar a idoneidade da versão apresentada pelo réu, a uma porque,
contraditoriamente, ele confirmou ser o titular da conta da linha nº (34) 8407-1689, não sabendo
indicar quem seria o responsável pelo envio das mensagens apócrifas; a duas porque todo
arcabouço de provas infirma o seu relato, sendo insuficiente a mera alegação sem a devida
comprovação.
Da prova testemunhal e da documental, conclui-se que a autoria e a materialidade delitivas
restaram demonstradas nos autos e são indenes de dúvidas, a afastar a aplicação do brocardo in
dubio pro reo.
Em contraponto ao pleito de desconsideração do limite temporal de 60 (sessenta) dias para a
configuração da continuidade delitiva, a fim de ser estabelecido apenamento sancionatório inferior
a 2 (dois) anos, melhor sorte não assiste à Defesa.
Na lide em epígrafe, a Sentença objurgada considerou a ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao acusado, bem como a inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes. Na
última etapa da dosimetria da pena, foi aplicada a fração de 1/3 (um terço) referente à causa
especial de aumento de pena prevista no art. 218, incisos II e IV, do CPM, nomeadamente em face
de as condutas terem sido disseminadas por meio que facilitou a divulgação das informações
inverídicas (envio de repetidos e-mails a contas oficiais do Exército, de civis, da imprensa, além de
outras autoridades públicas). Por consequência, o patamar sancionatório para cada um dos 307
(trezentos e sete) delitos de calúnia, praticados nos dias 28/1/2016, 2/2/2016, 22/2/2016,
12/4/2016, 18/5/2016, 15/6/2016, 16/6/2016, 25/8/2016, 14/9/2016, 21/9/2016 e 7/11/2016, foi
fixado em 8 (oito) meses de detenção; e para cada um dos 10 (dez) delitos de difamação praticados
em 25/8/2016, 14/9/2016 e 7/11/2016, foi fixado em 4 (quatro) meses de detenção.
Sobreleva notar ter o Decisum primevo, pautando-se em razões de política criminal, reconhecido o
intervalo de sessenta dias entre as condutas delitivas para fins de configuração do crime

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2021 16:24:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ec6d380b
continuado, com o escopo de possibilitar a aplicação proporcional das penas e a sua melhor
individualização, evitando a adoção de penas desproporcionais e injustas. Veja-se:
"(...) No presente caso concreto, ouso divergir em parte do entendimento
supracitado, pois, se restar mantido o intervalo máximo de 30 (trinta) dias entre as
condutas, a pena a ser aplicada ao acusado será desproporcional ao desvalor
ocasionado, frustrando-se o intuito do instituto do crime continuado. Por isso,
adotarei o intervalo máximo de 60 (sessenta) dias".
É bem verdade que a tendência jurisprudencial tem adotado, para fins de reconhecimento do crime
continuado, o interregno temporal de trinta dias entre as práticas delitivas. A despeito disso, tal
parâmetro não é absoluto e nada impede que o Juízo a quo, diante das particularidades do caso in
concreto, mitigue o lapso de trinta dias para o reconhecimento de delitos praticados em
semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, em atenção, inclusive, ao princípio
constitucional da individualização da pena.
A respeito, leia-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"EMENTA: PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS
OBJETIVOS E SUBJETIVOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 30 DIAS. INSTITUTO
RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
REQUISITO ESPACIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E
282/STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão
agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia
com a jurisprudência do STJ. 2. De acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código
Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o
preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de
tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de
desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 3. Não se desconhece o
entendimento da jurisprudência de que o lapso temporal superior a 30 dias impede,
em regra, o reconhecimento da continuidade delitiva. Entretanto, tal parâmetro não
é absoluto, de forma que, aplicado o citado instituto pelas instâncias de origem em
razão do preenchimento dos quesitos legais, inviável o afastamento apenas com
base no requisito temporal. (...) 5. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp
1629450/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017,
DJe 4/10/2017);
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO E
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PLEITO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE
DELITIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LAPSO SUPERIOR A 30 DIAS.
POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que 'Inexistindo previsão legal
expressa a respeito do intervalo temporal necessário ao reconhecimento da
continuidade delitiva, presentes os demais requisitos da ficção jurídica, não se
mostra razoável afastá-la, apenas pelo fato de o intervalo ter ultrapassado 30 dias'
(AgRg no AREsp 531.930/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe
13/2/2015). E ainda 'Embora para reconhecimento da continuidade delitiva se exija
o não distanciamento temporal das condutas, em regra no período não superior a
trinta dias, conforme precedentes da Corte, excepcional vinculação entre as
condutas permite maior elastério no tempo' (AgRg no REsp 1.345.274/SC, Sexta
Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 12/04/2018). Agravo regimental desprovido"
(AgRg no REsp 1738490/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 4/9/2018, DJe 10/9/2018);
"EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO. ARTS.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2021 16:24:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ec6d380b
217-A E 213, AMBOS C/C O 226, II, TODOS DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES
DA MESMA ESPÉCIE. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. LAPSO TEMPORAL.
PERÍODO SUPERIOR A 2 ANOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
compreende que, para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o
preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar
e forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre
os eventos), nos termos do art. 71 do Código Penal. Exige-se, ainda, que os delitos
sejam da mesma espécie. Para tanto, não é necessário que os fatos sejam
capitulados no mesmo tipo penal, sendo suficiente que tutelem o mesmo bem
jurídico e sejam perpetrados pelo mesmo modo de execução. 2. Para fins da
aplicação do instituto do crime continuado, art. 71 do Código Penal, pode-se afirmar
que os delitos de estupro de vulnerável e estupro, descritos nos arts. 217-A e 213
do CP, respectivamente, são crimes da mesma espécie. 3. Em relação ao critério
temporal, a jurisprudência deste Tribunal Superior utiliza como parâmetro o
interregno de 30 dias. Importante salientar que esse intervalo de tempo serve tão
somente como parâmetro, devendo ser tomado por base pelo magistrado
sentenciante diante das peculiaridades do caso concreto. (...) (REsp 1767902/RJ,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe
04/2/2019).
Olvidou-se a Defesa de que, certamente, o cúmulo material das penas e o lapso temporal de trinta
dias para o reconhecimento da continuidade delitiva importariam em apenamento sobejamente
maior que o definido pela instância de primeiro grau, em claro prejuízo aos interesses do réu.
Irretocável, pois, o entendimento firmado pelo Juízo sentenciante.
Sob outro viés, muito embora tenha sido reconhecido que os crimes continuados de difamação
ocorreram em dois blocos distintos, sendo o primeiro englobando os dias 25/8/2016 (três delitos) e
14/9/2016 (quatro delitos), e o segundo o dia 7/11/2016 (três delitos), há de se decotar a errônea
incidência do aumento de pena estipulado na fração de 1/5 (um quinto) quanto a este último bloco,
uma vez que não decorreu o intervalo de sessenta dias, reconhecido pelo Conselho de Justiça, entre
os dias 14/9/2016 e 7/11/2016.
Tendo sido fixadas as penas dos crimes continuados de difamação em 6 (seis) meses e 20 (vinte)
dias de detenção e em 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, e agora
reconhecendo-se a presença de apenas um bloco de crimes praticados em continuidade delitiva,
deve ser automaticamente mantida apenas a fração de 2/3 (dois terços), alcançando-se o
apenamento de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção.
Destarte, mantido os demais termos do Decisum, votei pela readequação das penas unificadas de
calúnia e de difamação, portanto, em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção,
sendo 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção para cada um dos 2 (dois) blocos de
delitos continuados de calúnia; e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção para os delitos
continuados de difamação.
E nem se diga quanto à impossibilidade de aplicação da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas.
Como facilmente se percebe da leitura do art. 102 do Código Penal Militar[8], em momento algum o
dispositivo penal aponta a necessidade de ser estabelecido o regime prisional inicialmente
semiaberto ou fechado, para fins de aplicação da referida pena acessória. Ao revés, a exigência da
norma é clara em afirmar a necessidade de aplicação de pena privativa de liberdade por tempo
superior a dois anos. É exatamente essa a hipótese dos autos.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e pelo parcial provimento do Apelo defensivo para,
mantendo a condenação do 3º Sgt DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI como incurso nos arts. 214 e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2021 16:24:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ec6d380b
215, c/c o art. 218, incisos II e IV, todos do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código Penal
comum, readequar o apenamento para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, a
ser cumprido em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade e sem
o benefício do sursis por expressa vedação legal, sendo-lhe aplicada, ainda, a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas.

Brasília/DF, 5 de agosto de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RELATORA

[1] Art. 712. Os processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas, emolumentos, selos
ou portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo.
[2] GRINOVER, Ada Pelegrini [et. al.]. Recursos no Processo Penal (...) 5. ed. - São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, p. 81.
[3] Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado - 2. ed. rev., atual. e
ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014. P. 333.

[4] Masson, Cleber. Direito Penal esquematizado: parte especial - vol. 2. 5ª ed. Rio
de Janeiro. Metodo. p. 182/183
[5] NUCCI. Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: RT, 2008, p.
652.
[6] ROSSINI. Augusto Eduardo de Souza. Informática, Telemática e Direito Penal,
Editora Memória Jurídica, 2004, p. 202.
[7] CAPEZ. Fernando. Direito Penal, parte especial, v. 2. p. 257

[8] Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a
dois anos, importa sua exclusão das fôrças armadas.